Tribunal: CARF
Processo: 18471.000797/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000797/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.048 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOÃO RIBEIRO BOMFIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. DATA DE
INÍCIO.
A isenção prevista no inciso XXXIII (proventos de aposentadoria por doença
grave), do artigo 39, do RIR/99, aplica-se aos rendimentos recebidos a partir
do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão, incabível a sua
retroatividade para incidir sobre rendimentos auferidos em data anterior àquela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 13-32.505,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II (RJ) DRJ/RJ2 (e-fls. 52/55) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls.
11/14), referente ao exercício 2000.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000797/2007-49
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000797/2007-49

(...)
A inventariante do Espólio do Sr. João Ribeiro Bonfim (fls.20/22) apresentou,
em 09/08/2007, por intermédio de seu procurador ( fl.33), a impugnação de fls. 31/32,
na qual alega, em síntese:
1. a ação fiscal refere-se ao crédito tributário que foi lançado no processo n°
13710.004827/2002-06, posteriormente considerado nulo pela DRJ/RJO-II, pois o
lançamento foi feito em nome do "de cujus" não no seu respectivo espólio,
caracterizando erro na identificação do sujeito passivo;
2. contudo, foi ignorado que o "de cujus" recebeu a importância de R$
210.168,14 a título de aposentadoria complementar móvel vitalícia - ACVM, nos
termos do acordo homologado pelo Juízo da I a Junta de Conciliação e Julgamento de
Belo Horizonte, conforme documento anexo, tendo incidido sobre esse valor o IRRF
de R$ 57.386,74 (cópia em anexo);
3. que o "de cujus " era portador de moléstia grave, tendo direito à isenção
fiscal;
4. não há que se falar em crédito tributário e requer seja dado provimento à
isenção como medida de direito e justiça.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-
se ab initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Um relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, e o outro
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria
ou reforma.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para
comprovação dos requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à
isenção.
Inicialmente, deve-se ressaltar que consta do presente (fl. 46) cópia da
concessão aposentadoria por tempo de serviço do contribuinte, exarada pelo Instituto
Nacional de Previdência Social.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, há que se
informar que, consta do presente Declaração expedida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social que o contribuinte era portador da seguinte moléstia: I69 "sequelas de
doenças cérebro vasculares" (fl.47).
Frise-se que, além de o documento de fl.14 não se revestir das características de
laudo médico pericial oficial, como determina a lei de que trata a isenção ora
pleiteada, as moléstia nele citada pela autoridade médica não se encontra discriminada
no rol das moléstias previstas na Lei n° 7.713/1988, em seu artigo 6o , incisos XIV e
XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000797/2007-49

Cabe acrescentar que não foi acostado ao presente nenhum documento com a
finalidade de comprovar a natureza dos rendimentos considerados como omissos no
valor de R$ 210.168,14.
Por outro lado, constata-se que o supracitado valor refere-se à antecipação dos
valores de aposentadoria complementar móvel vitalícia (ACVM), nas condições
propostas pelo BEMGE (fl.38).
Ressalte-se que, para comprovar que o contribuinte resgatou os valores de
aposentadoria complementar em uma única parcela, foram anexados ao presente os
documentos de fls.39/40( Cópia do Acordo assinado entre o contribuinte e o BEMGE,
em 27/01/1999), fl.42 (Termo de Antecipação da ACVM) e fl.48 (DIRF).
Diante das exposições supra, verifica-se que o contribuinte não faz jus à isenção
prevista no inciso XIV do artigo 6o , da Lei n° 7.713/1988 com a redação dada pelo
artigo 47 da Lei n° 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n°
9.250/1995, por não ter preenchido nenhum dos dois requisitos essenciais à fruição da
isenção ora pleiteada.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 49/54), a recorrente, basicamente,
informa que não foi analisado o tema da isenção em razão de moléstia grave.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria suscitada em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
classificação indevida como isento dos rendimentos recebidos no valor total de R$ 226.976,58.
Mérito
O representante do recorrente argumenta, em síntese, que a decisão recorrida
merece reforma, pois sua fundamentação desconsiderou a origem da receita auferida pelo
contribuinte, como também a sua isenção tributária. Assevera que foi desconsiderado o
recolhimento de IRRF no valor de R$ 58.917,05 e que o contribuinte está classificado como
isento nos termos da legislação vigente.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000797/2007-49

De início, convém reproduzir o relatado no demonstrativo das infrações da
presente autuação (e-fls. 12).
O contribuinte classificou indevidamente, na Declaração de Ajuste Anual,
rendimentos recebidos no valor de R$ 215.280,60 , relativos ao BEMGE, CNPJ
17.298.092/0001-30, como Rendimentos Isentos.
O contribuinte classificou indevidamente, na Declaração de Ajuste Anual,
rendimentos no valor de R$ 11.695,98 , relativos ao INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40,
como Rendimentos Isentos, provenientes de aposentadoria
A base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000797/2007-49

fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifos nossos)
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Verificamos que dos autos constam: i) Carta de Concessão de Aposentadoria por
Tempo de Serviço do INSS (e-fls. 47); ii) Laudo médico pericial (e-fls. 48), emitido pelo INSS,
dando diagnóstico de que o Sr.o João Ribeiro Bonfim é portador da doença CID no I69; iii)
Documentos (e-fls. 38/44) que demonstram que a natureza dos rendimentos recebidos de
FASBEMGE, CNPJ 17.350.067/0001-59, é resgate de aposentadoria complementar em uma
única parcela.
Rendimentos da aposentadoria complementar móvel vitalícia – ACVM
Como já relatado e também bem observado pelo julgamento de piso, a natureza
destes rendimentos é de aposentadoria complementar. Os documentos juntados (e-fls. 38/44)
pelo interessado, a fim de comprovar a situação, não dão margem a outra interpretação, sendo
que tais rendimentos, pela legislação vigente, §6o art. 39, RIR/99, poderiam ser considerados
como isentos por moléstia grave, porém consta dos autos (e-fls. 44) que a liberação da
antecipação deu-se em 02/02/1999, ou seja, em data anterior a da emissão do Laudo (e-fls. 48),
18/02/2000, portanto não amparado pela isenção que tem seu início a partir da data da
emissão do mesmo (fevereiro 2000).
Rendimentos de aposentadoria por tempo de serviço do INSS
Neste caso, a natureza da verba (proventos de aposentadoria) também permitiria o
devido enquadramento na isenção, contida no inciso XXXIII, do artigo 39, do RIR/99, porém
idêntico ao caso anterior, o Laudo (e-fls. 48), com data de 18/02/2000,, indica que o início do
benefício de isenção é a partir do mês da emissão do referido laudo, não afetando os
rendimentos que foram auferidos durante o ano-calendário de 1999.
Quanto as alegações do recorrente de que o recolhimento de IRRF não ter sido
considerado pelo Fisco, informamos que são improcedentes tais argumentos. De uma simples
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000797/2007-49

observação do auto-de-infração (e-fls. 11), pode-se ver que o valor de R$ 58.917,05 (imposto a
restituir) foi considerado em favor do sujeito passivo na apuração do crédito tributário.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital